Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-42.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ART. 2º, CAPUT, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - REPROVABILIDADE DOS CRIMES PRATICADOS QUE DEMONSTRA A INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - EXCLUSÃO.
- A condenação do representado, transitada em julgado, à pena total de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, demonstra a sua incompatibilidade para o exercício das funções como policial militar, inexistindo, ainda, fundamento favorável para sua manutenção na Corporação.
- Representação julgada procedente para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000151-42.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000275-47.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 26/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 2º, CAPUT, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – REPROVABILIDADE DOS CRIMES PRATICADOS QUE DEMONSTRA A INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO. - A condenação do representado, transitada em julgado, à pena total de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, demonstra a sua incompatibilidade para o exercício das funções como policial militar, inexistindo, ainda, fundamento favorável para sua manutenção na Corporação. - Representação julgada procedente para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Daniel Alves Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de Justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor do Cb PM Daniel Alves Silva, sob os seguintes fundamentos, in verbis: O representado, denunciado juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de aumento de pena, treze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, quatro incidências de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, após regularmente processado nos autos n. 2000275-47. 2021.9.13.0004 veio, em 1ª instância, a ser absolvido das imputações dos artigos 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, e 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, porém condenado à pena total de oito (08) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e 308, § 1º, do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 13/09/2021. Diante do provimento da apelação ministerial, a condenação foi alterada em 2ª instância, ficando definida a pena total em oito (08) anos, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §s 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e 308, § 1º do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, nos termos do v. acórdão datado de 12/05/2022, transitado em julgado em 13/09/2022. Segundo consta dos referidos autos, o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Assim, os integrantes da ORCRIM, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado, de alcunha “PM Morro Alto”, atuava como um verdadeiro “espião do crime”, pois, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, ficava responsável por repassar informações sigilosas sobre operações de combate aos jogos de azar no Município de Vespasiano, coagir colegas de farda a não apreenderem as máquinas caça-níqueis pertencentes à organização e cooptar novos pontos para a instalação de tais equipamentos, tudo isto mediante o recebimento de valores indevidos, cerca de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, alguns depositados diretamente em sua conta bancária e outros na conta corrente de Francisco Robson de Souza. Em determinada época de sua atuação na ORCRIM, o representado trocou o seu número de telefone celular, passando a utilizar o n. (31) 98314-5653, salvo na agenda do líder “Danone” como “Gordão 02” (ou) “Daniel PM 36”, e, a partir de então, foi extraído, dos dados e mensagens dos celulares apreendidos, além de outras informações, que ele recebeu determinação do Chefe da ORCRIM para intermediar e resolver pendências envolvendo o “Sargento Roger”, o qual deveria ser orientado a não apreender máquinas caça-níqueis no endereço da Rua Coletora 3, n. 81, Bairro Morro Alto, Vespasiano-MG, porém o representado, de imediato, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 informou a Danone que o “Sargento Roger trabalhava certo”, ou seja, não era corrupto. Como a atividade do representado dentro da organização criminosa, ficaram comprovados vários depósitos em sua conta bancária, provenientes do líder da ORCRIM, quais sejam: R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 10/10/2018, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 08/11/2018, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 10/12/2018, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 10/01/2019, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 08/02/2019, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no dia 09/03/2019 e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no dia 10/04/2019, totalizando R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). A partir de então, visando ocultar e dissimular as origem, natureza, localização e disposição dos recursos ilícitos recebidos, o representado se utilizou da conta bancária pertencente à pessoa de nome Francisco Robson de Souza para receber a sua remuneração pelos serviços prestados à ORCRIM, quando foram depositados na aludida conta R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no dia 10/05/2019, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no dia 10/06/2019, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no dia 10/07/2019, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no dia 09/08/2019 e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no dia 10/09/2019, totalizando R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). Assim, mediante promessa de recebimento de vantagem indevida proveniente do líder da associação criminosa, o representado, além de fornecer informações sigilosas e captar novos colegas de farda para atuarem na ORCRIM, deixava de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era de seu conhecimento. Portanto, a perda da graduação no caso concreto se justifica, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também em virtude das gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM DANIEL ALVES SILVA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual e desta Justiça especializada (eventos 6, 9, 12 e 14), e o extrato de registros funcionais, emitido em 02/12/2022, o qual informa (evento 8 – EXTRATO1): Data de nascimento: 22/01/1988 Inclusão na PMMG: 1º/10/2009 Situação funcional: ATIV. FIM NA SEDE Notas meritórias ........................................... 41 (quarenta e uma) Elogio individual ......................................... 04 (quatro) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Menção elogiosa ........................................ 07 (sete) Dispensa de serviço ................................... 02 (duas) Medalha ...................................................... 01 (uma) Conceito .................................................... A+0050 Devidamente citado, o representado, por intermédio de advogado, apresentou pedido de suspensão do feito, sob o argumento da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória que originou a presente representação, haja vista que ainda se encontra em fase recursal (evento 15, PET1). O pedido foi indeferido com base nas certidões acostadas aos eventos 1 e 15, que informaram o trânsito em julgado em 13/09/2022 (evento 17). Diante de inércia do advogado do representado, foi determinada a intimação da defensoria pública para patrocinar a defesa do representado (evento 26). As razões escritas de defesa apresentadas encontram-se acostadas no evento 31 – DEFESAESCRITA1. Inicialmente, a defesa destacou que, no caso em tela, a verdade jurídica imposta pela decisão condenatória transitada em julgado é a de que o representado delinquiu, pois foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, como incurso nas sanções do §4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850 e do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM). Dessa forma, alegou que a pena imposta foi suficiente para reprimir e punir a conduta. Além disso, disse que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme pode observar-se em seu extrato de registros funcionais. Disse também que a jurisprudência desta egrégia Corte castrense é no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Com essas considerações, pugnou pela improcedência da representação, a fim de manter o representado nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR O representado foi condenado à pena total de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, cuja decisão transitou em julgado em 13/09/2022. Como é sabido, esta egrégia Corte castrense sedimentou o entendimento de que, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pertence, deverão ser analisados o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinentes para avaliação do caso concreto. Nesse contexto, constata-se que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é desfavorável, em face da anotação de 55 (cinquenta e cinco) recompensas desde que foi incluído nas fileiras da Corporação há 13 (treze) anos. Lado outro, o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam os crimes praticados no caso concreto. O representado foi condenado, juntamente com outros policiais militares e civis, por ter atuado como integrante de organização criminosa denominada “Hexagrama”, que operava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana e, também, porque, em razão de sua função, recebeu vantagem indevida. Restou indubitável que a atuação do representado se dava em razão de sua condição de policial militar, sendo responsável em repassar informações sigilosas sobre operações da PMMG de combate aos jogos de azar, em coagir colegas de farda a não apreenderem as máquinas caça-níqueis pertencentes à organização e, ainda, em cooptar novos pontos para a instalação de tais equipamentos, recebendo, para tanto, pagamento indevido, diretamente em sua conta bancária ou em outras relacionadas ao representado. Nesse contexto, entendo que o representado não possui mais condições morais e éticas de continuar integrando as fileiras da PMMG, em face da nítida violação aos valores inerentes à função. Ao meu entendimento, a inquestionável reprovabilidade dos crimes praticados pelo representado demonstra a sua incompatibilidade para o exercício das funções como policial militar, inexistindo, ademais, fundamento favorável para sua manutenção nas fileiras da Corporação. Condutas desonrosas como essas acarretam reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e valores primados pelas instituições militares e, via de consequência, demonstram a incompatibilidade do representado como seu integrante. Pelo exposto, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Daniel Alves Silva, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de abril de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator